Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716157-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA D E S P A C H O Diante da renúncia pela parte agravada ao mandato concedido às advogadas indicadas (ID. 76108364), intime-se VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA pessoalmente, via AR, no endereço mais atual constante da procuração de ID. 225841412 do processo referência, para regularizar a representação processual, no prazo de quinze dias, em cumprimento ao disposto no art. 111, § único, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual designada para o período de 11/09/2025 a 19/09/2025, nos termos da certidão de ID 75205956. Proceda-se a Secretaria a desabilitação, da presente demanda, das respectivas advogadas mencionadas no documento de ID. 76108364. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora